Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-50.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO DO ATO PELA PROVA ORAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. APENADO EM CUMPRIMENTO DE OUTRA SANÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO SEMIABERTO FIXADO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme entendimento jurisprudencial já sedimentado, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, em harmonia com o conjunto probatório, ostenta especial relevância, possuindo força para amparar a sentença condenatória.

2. Nos termos da Súmula n. 500 do STJ, a configuração do crime de corrupção de menor independe da prova da efetiva corrupção do adolescente, por se tratar de delito formal. Assim, para adequação do tipo penal previsto no art. 244-B, do ECA, basta a prova de participação do inimputável em empreitada criminosa junto com maior de 18 anos.

3. A alegada dependência química do acusado, desprovida de qualquer elemento probatório, por si só, não determina a semi-imputabilidade do réu.

4. Conforme jurisprudência do Col. STJ, “excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar o rompimento de obstáculo de forma inconteste, é possível o suprimento da prova pericial, como na hipótese dos autos, no qual restou comprovada pelo depoimento de testemunhas, além de ser notória a necessidade de rompimento de obstáculo (tela) para ingressar no imóvel invadido”. (Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.069.385/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)”

5. A prática de crime, no curso do cumprimento de pena de crime anterior, transborda o tipo penal e denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que o benefício concedido não surtiu os devidos efeitos em relação à função preventiva e ao arrependimento do condenado para sua efetiva ressocialização. Assim, não procede a alegação de violação ao bis in idem, pois eventuais consequências da falta grave (art. 52 da Lei de Execução Penal), decorrente da prática de nova infração, somente geram consequências em relação às penas pretéritas.

6. Sendo o réu reincidente e, havendo circunstância judicial valorada negativamente, ainda que a pena restritiva de liberdade tenha se estabilizado abaixo de quatro anos, deve ser fixado regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, conforme prevê o art. 33, § 2o, alínea "c", do CP.

7. A análise da hipossuficiência do réu, para fins de isenção dos encargos legais, é competência do juízo das execuções, não podendo ser analisada pelo juízo de origem, tampouco por esta instância recursal.

8. Recurso conhecido e desprovido.